Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-82.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702137-82.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. PROPRIETÁRIO. CREDOR FIDUCIÁRIO E ARRENDADOR. SOLIDARIEDADE. RETIRADA DO GRAVAME DO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES. MEDIDA INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Os arts. 7o e 8o do Decreto no 34.024/2012 apontam quem são os contribuintes e responsáveis pelo pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, quais sejam: proprietário e titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA. 3. A baixa do gravame não altera a titularidade da propriedade do automóvel perante o DETRAN, o que impede o reconhecimento da ausência de responsabilidade pretendida pela parte autora. 4. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a retirada do gravame do Sistema nacional de Gravames é medida insuficiente para afastar a responsabilidade da autora. Precedentes. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil, 123, § 1o, e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, defendendo a ilegitimidade do insurgente para figurar no polo passivo da obrigação tributária como contribuinte ou responsável pelo IPVA dos veículos descritos nos autos originários, uma vez demonstrado o término dos contratos de financiamento anteriormente à ocorrência do fato gerador do tributo. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCELO TESHEINER CAVASSANI, OAB/DF 38.879 (ID 57145971). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 130, 131, inciso I, e 134, todos do Código Tributário Nacional, 1.228, 1.267 e 1.365, todos do Código Civil, 123, § 1o, e 134, parágrafo único, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. A respeito, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, aplicável às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2265864/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/8/2023). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA. SÚMULA 83/STJ. LEI ESTADUAL DO IPVA. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ. 1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento. 2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67). (...) Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora". 3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto" (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015). 4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF. 5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ. 6. Inviável a apreciação do alegado dissídio jurisprudencial quando ausente a demonstração analítica de que os casos cotejados possuem similitude fática e jurídica e mereceram tratamento diverso à luz da mesma regra federal. É indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. A parte trouxe apenas as ementas de dois julgados (fls. 188-189, e-STJ). 7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial (AREsp 1.524.970/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 18/11/2019). No mesmo sentido, está a decisão monocrática proferida no AREsp 2560007/PR, também da Relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 15/4/2024). Ademais, eventuais exames da titularidade do veículo objeto dos autos e do término dos contratos de financiamento firmados são matérias que encontram óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005